Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0729814-10.2024.8.07.0000 Impetrante : JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO Impetrados : JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra ato atribuído ao JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que deferiu a penhora dos valores bloqueados em sua conta via SISBAJUD (ID 202093065), nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0745299-52.2021.8.07.0001. O impetrante sustenta que o valor depositado em sua conta corrente corresponde aos proventos de aposentadoria a que o requerente faz jus junto ao Banco Central do Brasil. Ao tomar conhecimento do bloqueio, o requerente protocolou requerimento junto ao mencionado Juízo esclarecendo que os valores bloqueados se referiam a salários e a recursos da própria instituição financeira. (ID. 198929002 – Impugnação). A petição inicial foi indeferida e o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. O impetrante interpôs Agravo Interno, cuja decisão foi assim ementada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança, no qual se buscava a desconstituição de penhora efetuada via BACENJUD. O agravante sustenta que a decisão agravada abre precedentes para atos ilegais no sistema processual e que fere direito líquido e certo, em desacordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante limita-se a reiterar os argumentos apresentados no mandado de segurança, sem apresentar fundamentação específica ou objetiva para impugnar os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. 4. O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ficou demonstrado no caso concreto. 5. A ausência de fundamentação qualificada inviabiliza a apreciação do mérito do agravo interno, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo interno (STF, AGRG no RE com AG 959.928/MT; STJ, AgInt no REsp 2.033.233/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. 2. O mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. __________________________________________________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; Lei 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: · STF, AGRG no RE com AG 959.928/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., DJe 18/10/2016. · STJ, AgInt no REsp 2.033.233/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., DJe 30/11/2023. · STJ, AgInt no AREsp 2.318.133/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., DJe 17/11/2023. · TJDFT, AI 07013440320238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a CC., PJe 11/5/2023. (Acórdão 1960757, 0729814-10.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Em face do acórdão proferido, o impetrando interpôs Recurso Ordinário Constitucional que foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, recebendo o no RMS 75876/DF (2025/0081815-0). O Recurso em Mandado de Segurança não foi conhecido pelo STJ, nos seguintes termos: [...] No presente recurso ordinário, o recorrente, mais uma vez, deixou de impugnar o fundamento da decisão recorrida, visto que se limitou a discorrer sobre o mérito, sem rebater o motivo para o não conhecimento do recurso na origem. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar as razões pelas quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões expendidas no recurso. Ausente requisito de admissibilidade do recurso, este não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. (Brasília, 10 de abril de 2025. MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA Relator). [...] Transitada em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram a esta Corte, vindo à conclusão dessa Relatoria. Exaurida a prestação jurisdicional, nada havendo a prover, DETERMINO o arquivamento dos autos com as providências de praxe. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator